Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-74.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. NOVA ANÁLISE. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA MANTIDA PELA EMPRESA RECORRIDA. BLOQUEIO DE VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. É desnecessária a análise do pedido referente à gratuidade de justiça se tal benefício já foi deferido à parte pelo Juízo a quo.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.
3. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
4. Se não restou comprovada a prática de qualquer ato ilícito por parte da empresa, nem que esta teria bloqueado valores da conta da consumidora – ou mesmo que tais valores foram efetivamente depositados na referida conta –, os pedidos de desbloqueio e de reparação por danos morais devem ser julgados improcedentes.
5. Apelo não provido.